Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-11.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMININAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA. EMBRIAGUEZ VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ART. 306, § 2o, DO CTB. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O juízo de adequação típica da conduta do réu ao art. 306 do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro. Com efeito, observado o seu direito de contraprova, admitem-se outros meios de prova para a demonstração da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, v. g., teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal.
3. Recurso conhecido e desprovido.